Tribunal: TJBA
Processo: 0067242-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067242-75.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Carlos Alberto Batista de Assis e outros (12) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, EDMILSON TEIXEIRA LUZ, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §11, DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0067242-75.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado Carlos Alberto Batista de Assis e outros (12). ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.